Tribunal: TJDFT
Processo: 0709675-28.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE. RESILIÇÃO POR INICIATIVA DA ADQUIRENTE. RESTITUIÇÃO PARCIAL. TAXA DE FRUIÇÃO. DESCABIMENTO. JUROS DE MORA. TEMA REPETITIVO 1.002 STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar a resilição, por iniciativa da adquirente, de contrato de promessa de compra e venda de imóvel não edificado e determinar a restituição de 90% (noventa por cento) dos valores pagos, em parcela única. A sentença julgou improcedente a pretensão reconvencional de pagamento de taxa de fruição.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se é adequado o percentual de retenção pela promitente vendedora, fixado na sentença (10%); (ii) se é possível o parcelamento da devolução; (iii) o termo inicial para incidência dos juros de mora; e (iv) se é devida a fixação de taxa de fruição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão da apelante de retenção integral das parcelas pagas encontra óbice no art. 53 do CDC, que veda a retenção integral das parcelas pagas pelo adquirente. O percentual de retenção de 10% (dez por cento), fixado na sentença, está em consonância com os parâmetros da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que entende ser passível de retenção de 10% (dez por cento) a 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos, com o restante devolvido ao comprador.
4. Verificada a pretensão de resilição unilateral do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, ainda que por iniciativa do promitente comprador, não há falar em devolução parcelada, pela promitente vendedora, dos valores desembolsados pelo adquirente ao longo da contratação, o que deve ocorrer em parcela única. Enunciado n. 543 da Súmula do STJ.
5. Conforme tese firmada no Tema Repetitivo 1.002/STJ, in verbis: “Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei no 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão”. Logo, não prevalece o entendimento da sentença, no sentido de incidência a partir da citação. Sentença parcialmente reformada.
6. Se a resilição é atinente a terreno não edificado, não se verifica proveito concreto do promitente comprador sobre o imóvel, diante da inexistência de edificações ou acréscimos no lote, de modo que não há falar em fixação de taxa de fruição em favor da promitente vendedora.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.